Tribunal: TJDFT
Processo: 0021805-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0021805-88.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDOS: ANTÔNIO ALVES DA ROCHA E OUTRO DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9535464): ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO DE PASSEIO - INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. 1. A Lei Distrital no 239/92 não invade a competência da União, disposta no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto disciplina matérias que não se confundem, vigorando, cada qual, no âmbito de sua respectiva competência constitucional. 2. As penalidades previstas no art. 28, da Lei Distrital no 239/92, são inaplicáveis aos veículos de passeio, porquanto, em razão de suas peculiaridades, não há como empregá-los com o propósito de fraudar o sistema de transporte público coletivo, eis que não se enquadram como meio alternativo de transporte, podendo, entretanto, inferir a tipificação no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a medida administrativa de retenção e multa ao veículo que transita irregularmente. 3. Declarada a nulidade do auto de infração, torna sem efeito todas as penalidades dele decorrentes. 4. Recurso do 2o Apelante provido. Prejudicado o recurso do 1o Apelante. Maioria. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031